Tribunal: TJDFT
Processo: 0706135-54.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706135-54.2019.8.07.0000 RECORRENTE: PAULO OCTÁVIO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. RECORRIDOS: ANTONIO BARBOSA OLIVEIRA, CÉLIA SANTOS DE OLIVEIRA SILVA, WILMA ALVES CAVALCANTE, ESPÓLIO DE BONFIM TORRES CAVALCANTE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ADJUDICAÇÃO DE "DIREITOS AQUISITIVOS". MEDIDA INÓCUA. EXPROPRIAÇÃO DE BENS. IMISSÃO DE POSSE. INADEQUAÇÃO. 1. Hipótese de indeferimento de requerimento de adjudicação de imóvel nos autos de ação de execução. 2. Constatado que a credora é a proprietária do imóvel em questão e que a quantia paga pelos devedores se deu em seu favor, afigura-se inócua a adjudicação de "direitos aquisitivos". 3. A imissão de posse não é o meio adequado para a promoção da expropriação dos bens do devedor. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 505, 824, 825, 835 e seguintes, 876 e 877, todos do Código de Processo Civil, sustentando que é possível a penhora de direitos aquisitivos, sendo necessária a lavratura da carta de adjudicação para que possa se imitir na posse do imóvel, pois a imissão é o meio adequado à promoção da expropriação dos bens do devedor. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 505, 824, 825, 835 e seguintes, 876 e 877, todos do Código de Processo Civil, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “No presente caso, em verdade, a pretendida adjudicação dos "direitos aquisitivos" afigura-se inócua, pois a recorrente é a proprietária do bem imóvel e todas as quantias paga pelos agravados foram em seu favor” (ID 10041356), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Ademais, verifico que, apesar de a recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no AREsp 1400258/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/5/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025